Tribunal: STJ
Processo: 1021996-54.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769466 - MT(2024/0389502-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DOMINGOS TENUTA NETO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RICARDO VIDAL - MT002679
THIAGO OLIVEIRA AMADO - MT011506
RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - MT009764S
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NELSON FEITOSA JUNIOR - MT008656
FERNANDO MARSARO - MT012832
INTERES.
: MARCOS DE THADEU TENUTA
INTERES.
: JANE FERNANDES FIGUEIREDO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ANULAÇÃO DE
ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O acórdão
recorrido acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes,
determinando a anulação de cálculos de liquidação de sentença.
2. O recorrente alega violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, c/c art. 1.022,
parágrafo único, II, do CPC, sustentando que os embargos de declaração
foram acolhidos sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, e sem enfrentamento dos argumentos essenciais deduzidos nas
contrarrazões, o que teria acarretado deficiência de fundamentação e reanálise
indevida de matéria.
3. O recurso especial foi inadmitido na origem, ensejando a interposição do
presente agravo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao acolher
embargos de declaração com efeitos infringentes, sem enfrentar de forma
pormenorizada os argumentos técnicos apresentados pela parte embargada, e
se tal decisão carece de fundamentação válida.
III. Razões de decidir
5. O magistrado tem o dever de enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo que possuam aptidão para infirmar a conclusão adotada, conforme
previsto no
§ 1o, IV, do CPC.
art. 489,
6. A decisão que acolhe embargos de declaração com efeitos infringentes,
sem responder de forma pormenorizada às provas técnicas apresentadas pela
parte embargada, caracteriza negativa de prestação jurisdicional e deficiência
de fundamentação.
Documento eletrônico VDA56538037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: baa9759b-8610-4d01-b2a9-dbefff9ac4b3

7. A omissão sobre ponto relevante e imprescindível ao deslinde da
controvérsia, como a análise da real composição do cálculo homologado,
configura vício de fundamentação que enseja o retorno dos autos à origem
para novo julgamento.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de
declaração.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Impedido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56538037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: baa9759b-8610-4d01-b2a9-dbefff9ac4b3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769466 - MT(2024/0389502-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DOMINGOS TENUTA NETO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RICARDO VIDAL - MT002679
THIAGO OLIVEIRA AMADO - MT011506
RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - MT009764S
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NELSON FEITOSA JUNIOR - MT008656
FERNANDO MARSARO - MT012832
INTERES.
: MARCOS DE THADEU TENUTA
INTERES.
: JANE FERNANDES FIGUEIREDO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ANULAÇÃO DE
ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O acórdão
recorrido acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes,
determinando a anulação de cálculos de liquidação de sentença.
2. O recorrente alega violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, c/c art. 1.022,
parágrafo único, II, do CPC, sustentando que os embargos de declaração
foram acolhidos sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, e sem enfrentamento dos argumentos essenciais deduzidos nas
contrarrazões, o que teria acarretado deficiência de fundamentação e reanálise
indevida de matéria.
3. O recurso especial foi inadmitido na origem, ensejando a interposição do
presente agravo.
Documento eletrônico VDA54961234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:26
Código de Controle do Documento: e7174c3e-a336-4b36-9475-6af22ec21c85

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao acolher
embargos de declaração com efeitos infringentes, sem enfrentar de forma
pormenorizada os argumentos técnicos apresentados pela parte embargada, e
se tal decisão carece de fundamentação válida.
III. Razões de decidir
5. O magistrado tem o dever de enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo que possuam aptidão para infirmar a conclusão adotada, conforme
previsto no
§ 1o, IV, do CPC.
art. 489,
6. A decisão que acolhe embargos de declaração com efeitos infringentes,
sem responder de forma pormenorizada às provas técnicas apresentadas pela
parte embargada, caracteriza negativa de prestação jurisdicional e deficiência
de fundamentação.
7. A omissão sobre ponto relevante e imprescindível ao deslinde da
controvérsia, como a análise da real composição do cálculo homologado,
configura vício de fundamentação que enseja o retorno dos autos à origem
para novo julgamento.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de
declaração.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por ESPÓLIO DE DOMINGOS
agravo em recurso especial
TENUTA NETO contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO ELABORADO
PELA CONTADORIA JUDICIAL – PRELIMINARES DE NULIDADE POR
FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO
ACERCA DO CÁLCULO HOMOLOGADO – “PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF” – CÔMPUTO REALIZADO EM RAZÃO DE ACOLHIMENTO
PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO OPOSTA CONTRA O CÁLCULO ANTERIOR
– MÉRITO – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA
DIVERSO
–
INOCORRÊNCIA
–
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE EQUÍVOCO DO CÔMPUTO JUDICIAL DO VALOR
EXEQUENDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não
se reconhece nulidade processual sem demonstração de efetivo prejuízo. 2.
Deve ser mantida decisão homologatória de cálculo elaborado pela
Documento eletrônico VDA54961234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:26
Código de Controle do Documento: e7174c3e-a336-4b36-9475-6af22ec21c85

Contadoria Judicial em estrita observância aos limites estabelecidos pelo
título judicial transitado em julgado exequendo, proferido na Ação Civil
Pública no 1998.01.1.016798-9, e as várias decisões já proferidas nos autos
do Cumprimento de Sentença de” (e-STJ, fls. 327-328)

Os embargos de declaração foram acolhidos em parte, com efeitos
infringentes (e-STJ, fls. 431-434).

Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o,
IV,
parágrafo único, II, do CPC, pois teria havido acolhimento de embargos de
c/c art. 1.022,
declaração com efeitos infringentes sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material e sem o enfrentamento dos argumentos essenciais deduzidos nas contrarrazões,
com mudança de entendimento sem explicitação adequada das razões, caracterizando reanálise
indevida de matéria e deficiência de fundamentação.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 477).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial não encontra em seu caminho nenhum dos óbices do
parágrafo único, I, do RISTJ. É dizer, o recurso de agravo atende aos requisitos de
art. 253,
admissibilidade, não se acha prejudicado e impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do especial.
Assim, autorizado pelo
§5o, do CPC, promovo o julgamento do agravo
art. 1.042,
conjuntamente com o recurso especial, passando a analisar, doravante, os fundamentos do
especial.
O cerne da controvérsia reside na análise de possível negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, ao julgar embargos de
declaração, alterou radicalmente o resultado de agravo de instrumento anterior, determinando a
anulação de cálculos de liquidação de sentença.
O Tribunal
, ao fundamentar a negativa de prestação jurisdicional e acolher os
a quo
aclaratórios, assim se manifestou (e-STJ, fls. 432):
"Pois bem, do acurado exame do indexador utilizado pela d. Contadoria
Judicial (Poupança Expurgos 2022 - Id. no 182653702 - Pág.
do
30/52
processo de referência no 1021996-54.2023.8.11.0000), pois não se refere
exclusivamente à 'correção monetária pelos mesmos índices oficiais da
correção monetária da poupança', verifica-se, de fato, a omissão alegada, no
tocante à aplicação do Tema no 887 do eg. STJ, cujo saneamento implica
modificação do v. acórdão embargado. [...] Ordenar restituição dos autos à
instância de origem para elaboração de novos cálculos pela Contadoria
Judicial, devendo-se observar a 'correção monetária pelos mesmos índices
oficiais da correção monetária da poupança', esta entendida como
exclusivamente a 'Remuneração Básica'
,
I)."
(Lei no 8.177/91 art. 12,

Documento eletrônico VDA54961234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:26
Código de Controle do Documento: e7174c3e-a336-4b36-9475-6af22ec21c85

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, a parte ora recorrente (Espólio)
apresentou, em suas contrarrazões aos embargos de declaração, argumentos e elementos técnicos
que seriam, em tese, capazes de infirmar a conclusão do julgador.
Sustenta o recorrente que, por meio das notas explicativas da contadoria judicial,
seria possível verificar que o índice 'Poupança Expurgos 2022' — a despeito de sua
nomenclatura — teria sido parametrizado de forma manual para excluir os juros remuneratórios
de 0,5%, em observância a decisões preclusas. Nesse contexto, a premissa de erro adotada pelo
Tribunal de origem, baseada apenas no nome do indexado, poderia estar dissociada da realidade
técnica dos cálculos, o que não foi devidamente perquirido.
É cediço que o magistrado tem o dever de enfrentar todos os argumentos deduzidos
no processo que possuam aptidão para infirmar a conclusão adotada. Ao desconsiderar a tese de
que o Tema 887 do STJ já estaria sendo observado na prática, o Tribunal entregou prestação
jurisdicional que se revela, ao menos em exame perfunctório, deficitária.
Sem que se tenha demonstrado de forma inequívoca a existência de uma omissão
real no julgado anterior, a utilização da via dos embargos para proceder a uma modificação
substancial do resultado da causa, sem o enfrentamento das contra-argumentações técnicas, pode
caracterizar malferimento à estabilidade processual e à segurança jurídica.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA
PEDIDO
C/C
CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Configurada a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, impõe-
se o reconhecimento da ofensa aos artigos 489, IV, e 1.022, II, do CPC, com
anulação do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração,
determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que sejam
sanados os vícios apontados.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
,
AREsp n. 2.953.604/MG
Marco Buzzi
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
16/12/2025,
19/12/2025,

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.
1. O não enfrentamento, pela corte de origem, de questão ventilada nos
aclaratórios e imprescindível à solução do litígio implica violação do
do Código de Processo Civil, autorizando o retorno dos autos à
art. 1.022
instância ordinária para novo julgamento dos aclaratórios opostos.
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
, relator Ministro
,
(REsp n. 2.199.381/MA
Ricardo Villas Bôas Cueva
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
1/12/2025,
4/12/2025,

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO CPC. OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE OFENSA AO MÍNIMO
EXISTENCIAL DIANTE DO PERCENTUAL DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO
CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Havendo alegação expressa de inconformismo contra o percentual da
penhora e comprometimento do mínimo existencial, tais questões devem ser
Documento eletrônico VDA54961234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:26
Código de Controle do Documento: e7174c3e-a336-4b36-9475-6af22ec21c85

enfrentadas no julgamento do agravo de instrumento.
2. Na linha da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
havendo omissão sobre questões relevantes, articuladas oportunamente e
renovadas em embargos de declaração no Tribunal de origem, é de se
reconhecer a negativa de prestação jurisdicional e a violação do art. 1.022
do CPC, sendo de rigor a anulação do acórdão e a devolução dos autos à
Corte de origem para que outro seja proferido, manifestando-se
expressamente sobre o ponto omisso.
3. Agravo conhecido e recurso especial provido.
, relator Ministro
, Terceira Turma,
(AREsp n. 2.969.255/SC
Moura Ribeiro
julgado em
DJEN de
destaquei.)
1/12/2025,
4/12/2025,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. NECESSIDADE DE
EXAME, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE QUESTÕES SUSCITADAS
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS QUE SE
IMPÕE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
I. CASO EM EXAME
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem deixa de se manifestar, de modo claro e suficiente, sobre temas
relevantes à solução da controvérsia, especialmente após provocação nos
embargos de declaração.
4. No caso concreto, o acórdão recorrido não enfrentou de forma expressa a
alegação de que os valores pagos pelo inventariante para quitar dívidas do
falecido seriam passíveis de ressarcimento e tampouco analisou a forma de
partilha diante de possível insuficiência do acervo para satisfazer crédito
pleiteado por terceira interessada, o que configura violação ao
do
art. 1.022
CPC.
5. A omissão sobre ponto relevante impede o prequestionamento necessário
ao conhecimento do recurso especial, devendo os autos retornar à origem
para novo julgamento dos embargos de declaração, com pronunciamento
expresso sobre as matérias suscitadas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso especial provido.
, relatora Ministra
, Terceira Turma,
(REsp n. 2.177.028/RS
Daniela Teixeira
julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
26/6/2025.
Dessa forma, a decisão que acolhe embargos com efeitos infringentes sem responder
de forma pormenorizada às provas técnicas apresentadas pela parte embargada carece de
fundamentação válida.
Na hipótese dos autos, o Tribunal "entregou" uma decisão, mas não "prestou" a
jurisdição devida, pois ao que tudo indica, deixou de examinar a real composição do cálculo que
se pretendia anular. A aplicação do
de forma isolada, sem o devido cotejo com o
Tema 887/STJ
cálculo homologado, configura omissão sobre ponto relevante e imprescindível ao deslinde da
controvérsia, caracterizando o vício de fundamentação que enseja o retorno dos autos à origem.
Ante o exposto, conheço do agravo e
ao recurso especial, para
dou provimento
anular o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que
realize novo julgamento dos embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54961234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:26
Código de Controle do Documento: e7174c3e-a336-4b36-9475-6af22ec21c85

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.769.466 / MT
Número Registro: 2024/0389502-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00102911220078110041 10219965420238110000 102911220078110041 1998010167989
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DOMINGOS TENUTA NETO - ESPÓLIO
ADVOGADOS : RICARDO VIDAL - MT002679
THIAGO OLIVEIRA AMADO - MT011506
RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - MT009764S
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : NELSON FEITOSA JUNIOR - MT008656
FERNANDO MARSARO - MT012832
INTERES.
: MARCOS DE THADEU TENUTA
INTERES.
: JANE FERNANDES FIGUEIREDO
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
Documento eletrônico VDA56427572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:46
Código de Controle do Documento: 78b4ad8a-35da-4f3d-b9d2-feef5d0c7691

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Impedido o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:46
Código de Controle do Documento: 78b4ad8a-35da-4f3d-b9d2-feef5d0c7691